Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708868-80.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o processo de origem faz referência a interesse público ou social e a litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a justificar a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos artigos 178, I e III, e 951, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora